Tribunal: STF
Processo: AI 150152
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  DISCUSSÃO   ACERCA  DA  AUSÊNCIA  DO
TRASLADO  DE PROCURAÇÃO  EM AGRAVO  DE INSTRUMENTO  INTERPOSTO PARA O
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MATÉRIA PROCESSUAL.
          Não  há  como  ascender  a   esta  Corte  tema  atinente  a
obrigatoriedade  da conversão do  julgamento do agravo em diligencia,
para  suprimento  de  peca  faltante,  que  não  passa  do  plano  da
legislação processual.
          Agravo regimental improvido.